Tribunal: TJDFT
Processo: 0756585-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. SERASA. INSCRIÇÃO ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 600.663-RS. SUPERAÇÃO DA TESE QUE EXIGIA PROVA DO ELEMENTO VOLITIVO. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA.
1. “O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)”. (AgInt no AREsp 1973453 / RS, julgado em 11/04/2022).
2. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
3. Viola a boa-fé objetiva a conduta da instituição financeira que, diante da comunicação do cliente de existência de movimentação não reconhecida em sua conta bancária, omite-se em apurar os fatos e prestar esclarecimentos sobre a destinação do dinheiro desviado de forma clara e transparente, em desacordo as regras de segurança e sigilo exigidas no mister de agente financeiro custodiante do patrimônio de terceiros.
4. A inscrição indevida do nome da pessoa jurídica nos serviços de proteção ao crédito afeta a sua credibilidade e ofende a sua honra objetiva, configurando assim o dano moral
5. O arbitramento do dano moral deve refletir as circunstâncias da conduta danosa, o teor do bem jurídico tutelado, os reflexos da ação, a extensão e a duração dos efeitos da ofensa. A situação descrita nos autos não acena para uma repercussão especialmente danosa que justifique a considerável vulneração do consenso jurisprudencial das Turmas sobre o tema, sobretudo porque se trata de pessoa jurídica que teve restituído em dobro o valor da operação indevida.
6. Deve ser reduzido o quantum da reparação por dano moral (R$7.000,00), valor equivalente ao dobro da média aplicada pela jurisprudência das Turmas Recursais em casos análogos, comparecendo como adequada a quantia de R$3.500,00 que interpreta melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, simultaneamente, atende os fins teleológicos da reparação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
8. Sem custas ou honorários.